Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal (129, § 13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e do art. 7o, I, da Lei no 11.340/06) cometido contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é viável a absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade do fato (legítima defesa).
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do crime de lesões corporais praticado pelo réu contra a companheira encontram-se vastamente comprovadas, sobretudo pelos laudos de exame de corpo de delito que atestaram múltiplas lesões compatíveis com as declarações da vítima na esfera extrajudicial, de seu filho, que presenciou as agressões e a socorreu, e dos policiais militares que foram acionados, compareceram ao local e ouviram diretamente da vítima a afirmação de ter sido agredida pelo réu.
4. A retratação da vítima em juízo, com alegação de que iniciou as agressões e o réu somente se defendeu, não possui força probatória suficiente para afastar a condenação, por estar isolada e dissociada do conjunto probatório.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ainda que haja reconciliação entre as partes ou tentativa da vítima de minimizar a conduta do agressor em juízo, a autoria delitiva permanece confirmada quando o depoimento prestado na fase investigativa é corroborado por outros elementos de prova, como exames periciais e testemunhos, sendo suficiente para fundamentar a condenação em casos de violência doméstica.
6. A alegação de legítima defesa foi corretamente afastada, pois, ainda que fosse provado que a vítima iniciou as agressões, as provas evidenciam que o recorrente se utilizou de força desproporcional, pois desferiu socos e chutes na vítima, a arrastou pelo cabelo e se armou com um canivete, sendo contido pelo filho dela, que precisou golpeá-lo com uma pá para cessar as investidas do acusado contra a companheira, o que inviabilizaria o reconhecimento da excludente de ilicitude.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.